Tribunal: TJDFT
Processo: 0048798-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0048798-08.2009.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INDUSTRIA DE BRINDES KUI LTDA - ME, MARCELO GEORGES KHOURY DESPACHO Diante do transcurso do prazo para manifestação acerca do despacho de ID no 34764709, intime-se o Procurador-Geral do Distrito Federal, para esclarecimento das providências adotadas em razão do desaparecimento dos autos na sede da Procuradoria do Distrito Federal, conforme relatado no despacho acima mencionado. Prazo: 30 (trinta) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007